Tribunal: TJDFT
Processo: 0745326-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO OU SUSPENSÃO LIMINAR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO ALIMENTANDO MENOR. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA REVERSÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido liminar de exoneração ou suspensão de obrigação alimentar fixada em favor de filho menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca de alteração substancial da situação financeira da alimentante capaz de justificar, em sede de cognição sumária, a exoneração ou suspensão da obrigação alimentar; e (ii) estabelecer se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários à concessão da tutela liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exoneração da obrigação alimentar exige demonstração inequívoca de modificação relevante na capacidade financeira do alimentante ou na necessidade do alimentando, o que não se evidencia nos autos.
4. Os documentos médicos apresentados não comprovam incapacidade total para o trabalho nem redução drástica da renda da alimentante, que permanece empregada com remuneração regular.
5. O alimentando, com 16 anos de idade, encontra-se em fase escolar e de formação, incidindo presunção legal de necessidade.
6. As alegações de alienação parental e de maternidade socioafetiva demandam dilação probatória, sendo inviável seu reconhecimento em sede de cognição sumária.
7. O perigo de dano alegado decorre de obrigação pecuniária reversível, enquanto a suspensão dos alimentos pode gerar prejuízo imediato e irreversível ao menor, parte vulnerável da relação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:1. A exoneração ou suspensão liminar da obrigação alimentar exige prova inequívoca de alteração substancial da capacidade financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando. 2. A condição de menoridade do alimentando em fase de formação reforça a presunção de necessidade alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.695 e 1.699; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: não mencionada.